Tribunal: TJDFT
Processo: 0724753-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724753-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LUA MENEZES RODRIGUES D E C I S Ã O A apelante noticia que entabulou com a a apelada composição amigável do litígio, requerendo a extinção da ação, o imediato recolhimento do mandado de busca e apreensão e desbloqueio do veículo, bem como a desistência do prazo recursal. Considerando que se trata de processo em que sequer houve o recebimento da inicial, recebo o pedido como desistência do recurso, estando prejudicados os demais. De acordo com o art. 998 do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, sem anuência do recorrido. Verifico, ademais, que o advogado que formula o pedido tem poderes para a prática do ato, conforme procuração e substabelecimento juntados nos IDs 20832334 e 20832335. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília, 15 de dezembro de 2020 18:33:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator